Tribunal: TJES
Processo: 5019031-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019031-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZOE BRAVIM TONOLI PEREIRA
RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE
STREAMING
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. PROVA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. AUSENTE REGISTRO DE CANCELAMENTO DA CONTA. CONSUMIDOR QUE USUFRUÍA NORMALMENTE DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5019031-80.2023.8.08.0012
Recorrente: ZOE BRAVIM TONOLI PEREIRA

Recorrida: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE
STREAMING
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. PROVA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. AUSENTE REGISTRO DE CANCELAMENTO DA CONTA. CONSUMIDOR QUE USUFRUÍA NORMALMENTE DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, SER USUÁRIA DO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ DESDE 2019, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. RELATA QUE UTILIZAVA OS SERVIÇOS EM VIRTUDE DE SEU FILHO RESIDIR NA MESMA RESIDÊNCIA. ASSEVERA QUE HÁ 03 (TRÊS) ANOS NÃO UTILIZA A PLATAFORMA DE
STREAMING
DA RÉ E QUE VEM TENTANDO REALIZAR O CANCELAMENTO DA SUA CONTA. ALEGA QUE CONTINUA SENDO COBRADA EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. DIZ QUE DILIGENCIOU JUNTO AO PROCON, PORÉM, NÃO OBTEVE ÊXITO. ASSIM, PEDE O CANCELAMENTO DA ASSINATURA, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A RÉ, EM PRELIMINAR, PUGNA PELA FALTA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NO MÉRITO, ALEGA QUE EM JULHO DE 2021 A CONTA DA AUTORA FOI CRIADA, JUNTO COM A INSERÇÃO DE SEUS DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO COMO FORMA DE PAGAMENTO, SENDO CANCELADA EM AGOSTO DE 2021 POR QUEM POSSUI ACESSO A MESMA. SUSTENTA QUE A REATIVAÇÃO DA CONTA OCORREU EM OUTUBRO DE 2021 POR PESSOA QUE POSSUÍA AS CREDENCIAIS DE ACESSO, MOMENTO EM QUE AS COBRANÇAS RETORNARAM. ALEGA QUE POSSIVELMENTE FOI O FILHO DA AUTORA A PESSOA QUE UTILIZOU OS DADOS BANCÁRIOS E PROCEDEU COM A REATIVAÇÃO DA CONTA. SALIENTA QUE FORAM ENCAMINHADAS DIVERSAS MENSAGENS PARA O EMAIL CADASTRADO. INFORMA QUE PROCEDEU COM O CANCELAMENTO DA ASSINATURA E BLOQUEIO DO MÉTODO DE PAGAMENTO CADASTRADO. ADEMAIS, ARGUI QUE NÃO COMETEU QUALQUER ATO ILÍCITO. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, com relação ao pedido de cancelamento da assinatura,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, em razão da perda do interesse processual da autora.
Julgo improcedentes
o pedido indenizatório por dano moral e o pedido de restituição dos valores pagos, na forma do art. 487, inc. I do CPC. Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE, MANTENDO-SE O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE INÍCIO, AFASTO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LANÇADA EM CONTRARRAZÕES. COMO SE SABE, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E O SEU QUESTIONAMENTO, PORTANTO, NÃO PODE FICAR LIMITADO AO CAMPO ARGUMENTATIVO, DEMANDANDO A PRODUÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS NÃO FOI COLACIONADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ILIDE A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA PARTE RECORRENTE, ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO CONTROVERTIDA É DE NATUREZA CONSUMERISTA, DEVENDO SER ANALISADA SOB A ÓTICA DA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), VISTO QUE O AUTOR E A RÉ SE APRESENTAM COMO CONSUMIDOR FINAL (ART. 2º) E FORNECEDORA DE SERVIÇO (ART. 3º), RESPECTIVAMENTE. ISSO, TODAVIA, NÃO IMPORTA NA INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 6º, INC. VIII, DO CDC, JÁ QUE CABIA AO AUTOR DEMONSTRAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A VEROSSIMILHANÇA DAS SUAS ALEGAÇÕES, ISTO É, QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ, O QUE NÃO OCORREU, VISTO QUE NÃO APRESENTOU UM ÚNICO DOCUMENTO SEQUER NESSE SENTIDO. A SEU TURNO, A RÉ APRESENTA DOCUMENTOS CONTUNDENTES, INSERIDOS NA DEFESA DE ID. 10933046, EVIDENCIANDO QUE O SERVIÇO FOI REINICIADO NO DIA 19/10/2021, POR DISPOSITIVOS VINCULADOS À CONTA DA AUTORA (“WEA”), A QUAL POSSUI ACESSO COMPARTILHADO COM OUTRAS PESSOAS, CUJO FATO É CORROBORADO PELA PRÓPRIA ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE
“[...] utilizava os serviços somente pelo fato de que seu filho residia na mesma residência, [...]”
(ID. 10932832 - Pág. 1). E MAIS, DECORRE DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM (ART. 5º DA LEI Nº 9.099/95) QUE O APLICATIVO DA RÉ É UMA PLATAFORMA DE FILMES E SÉRIES EM QUE CABE AO PRÓPRIO TITULAR DO SERVIÇO COMPARTILHAR O ACESSO COM OS DEMAIS USUÁRIOS, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE
LOGIN
E SENHA PESSOAL.
OUTROSSIM, AINDA, MESMO DIANTE A OPORTUNIDADE DA PARTE AUTORA DE QUESTIONAR A VERACIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS COLIGIDOS NO BOJO DA DEFESA, ATRAVÉS DE RÉPLICA, NÃO O FEZ, MOTIVO PELO QUAL DEVEM SER RECONHECIDAS COMO INCONTROVERSAS AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRIDA.
PORTANTO, AO QUE TUDO INDICA, A COBRANÇA SE REVELA LÍCITA, ANTE O CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL PELO SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA RÉ NO PERÍODO RECLAMADO PELA AUTOR.
ADEMAIS, RECONHECER O DEVER DA EMPRESA REQUERIDA DE INDENIZAR A CONSUMIDORA, MESMO ESSA TENDO UTILIZADO DO SERVIÇO DE
STREAMING
SEM QUAISQUER ENTRAVES, TRADUZIRIA-SE EM VERDADEIRO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA REQUERENTE.
DESSARTE
, NÃO SENDO COMPROVADA QUALQUER CONDUTA ILÍCITA DA RÉ A ENSEJAR O SEU DEVER DE REPARAR OS EVENTUAIS DANOS ALEGADOS PELA AUTORA (ART. 14, §3º, I E II, DO CDC), A REJEIÇÃO DO PLEITO RESSARCITÓRIO E INDENIZATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)